Tribunal: TJMT
Processo: 0000890-36.2013.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000890-36.2013.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 121.076.058-40 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", e V, do CPC, ante a incidência do Tema 677/STJ.

II. Questão em discussão

2.
A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, 6º, 904, I, 905, 906, 976, II, 985, caput, e 987, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do STJ, ao reconhecer a ausência de violação manifesta à legislação federal e a correta aplicação do precedente qualificado.

4.

A mudança jurisprudencial do STJ no julgamento do REsp 1.820.963/SP tem aplicação imediata, não havendo ofensa ao direito adquirido ou à segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
L
evando-se em conta que o acórdão do julgamento que revisou o Tema 677 já foi publicado, tem-se que a mencionada tese deve ser acolhida, pois já é cabível a sua aplicação, na medida em que a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou com repercussão geral é aplicável imediatamente após a publicação do respectivo acórdão paradigma, na forma do art. 1.040 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
N.
0000890-36.2013.8.11.0022

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
JOSE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante sustenta, em síntese, “
que o depósito foi tempestivo e, mesmo que tenha sido efetivado para garantia do juízo, tem característica de pagamento, não há falar-se em condenação de honorários de sucumbência”
e que
“não há que se falar em aplicação do tema 677, com base no argumento supramencionado.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 321180373).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra a decisão agravada que
negou seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 294418369.

A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, 6º, 904, I, 905, 906, 976, II, 985, caput, e 987, § 1º, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 304336354.

É o relatório. Decido.

Da consonância entre o acórdão recorrido e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (capítulo I).

Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, o Recurso Especial é cabível para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal ou que divirjam da interpretação de lei federal adotada por outro tribunal.

Consoante à doutrina, o Recurso Especial destina-se exclusivamente à apreciação de questões de direito federal infraconstitucional — as denominadas federal questions (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. V, São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 271).

No caso dos autos, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, 6º, 976, II, 985, caput, e 987, § 1º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o Tema 677 do STJ foi inadequadamente aplicado ao caso em tela, porque o fez antes do trânsito em julgado do referido tema”.

Alude que “a manutenção do v. acórdão em seus exatos termos ensejará no enriquecimento sem causa do adverso, em flagrante violação ao artigo 884 do Código Civil”.

No entanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal sobre o tema vertido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que tendo a Corte Especial decidido a controvérsia à luz da sistemática do recurso repetitivo, impõe-se a aplicação do entendimento aos casos similares, independentemente do trânsito em julgado do acórdão correspondente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. REAJUSTE. TEMA 677. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'" (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).

2. A modificação de entendimento jurisprudencial ou a pendência de embargos de declaração não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.685.072/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.). (Grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE. MATÉRIA EXAMINADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO OU DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - Segundo entendimento desta Corte, acompanhando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias (RE 1.072.485-RG/PR - Tema 985).

III - É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos. Precedentes.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.056.945/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.). (Grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL NO RITO DO ART. 543-C. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tendo a Corte Especial decidido a controvérsia à luz da sistemática do recurso repetitivo, impõe-se a aplicação do entendimento aos casos similares, independentemente do trânsito em julgado do acórdão correspondente.

2. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 328.120/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 5/11/2014, DJe de 17/11/2014.). (Grifo nosso)

Dessa forma, levando-se em conta que o acórdão do julgamento que revisou o Tema 677 já foi publicado, tem-se que a mencionada tese deve ser acolhida, pois já é cabível a sua aplicação, na medida em que a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou com repercussão geral é aplicável imediatamente após a publicação do respectivo acórdão paradigma, na forma do art. 1.040 do CPC.

Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida).

Logo, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do Recurso Especial neste ponto.

Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 904, I, 905, e 906 do CPC, sob o fundamento de que o aresto impugnado ignorou que, “nos termos da lei processual, a obrigação pelo pagamento deve ser considerada integralmente satisfeita pelo depósito judicial, ou seja, a entrega do dinheiro autorizado ou determinado pelo juízo”.

Ressalta “que a satisfação do crédito ocorre com a entrega do dinheiro, mediante depósito judicial vinculado aos autos, e à disposição do credor”.

Defende que o “dispositivo legal não faz distinção à que título seja efetuado o depósito, pagamento ou garantia, ao contrário do fundamentado no V. Acórdão guerreado, mas apenas e tão somente, determina que a satisfação do crédito ocorre como a entrega do dinheiro, o que por parte do executado ocorre com o deposito nos autos, visto ser este o meio pelo qual ele dispõe para entregar o dinheiro ao exequente”.

Explana que “ao executado não lhe é permitido efetuar o pagamento ao exequente, a não ser por meio do deposito nos autos, do valor do crédito. Assim, com o deposito nos autos, o executado entrega o dinheiro ao exequente, não havendo, portanto, que se falar em qualquer correção deste valor à cargo do executado após o deposito nos autos”.

De mais a mais, que “a modificação dos efeitos do depósito, jamais poderá ser realizado por interpretação judicial (tema 677), mas tão somente por outra lei que revogue ou altere o mencionado dispositivo legal”.

Afirma que “o entendimento do Tribunal se contrapõe ao dispositivo legal, em especial, quando distingue os depósitos em espécie, garantia ou pagamento.”

Por fim, consigna que “o acórdão proferido que negou provimento ao Agravo de Instrumento não pode ser mantido, sob pena de preponderar a violação ao art. 904, inciso I, art. 905, e art. 906, todos do CPC”.

Pois bem. Sobre a questão, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – METODOLOGIA DE CÁLCULO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 42,72% SOBRE O SALDO DA CONTA EM JANEIRO/1989 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE
–
DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO
–
INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – NÃO CESSAÇÃO DA MORA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A metodologia adotada pelo perito judicial, aplicando o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989, está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.314.478/RS (Tema 891).

O trabalho pericial, realizado por profissional equidistante das partes e tecnicamente qualificado, goza de presunção de idoneidade técnica, somente podendo ser infirmado mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, a qual não foi produzida pelo apelante.

É aplicável ao caso concreto o Tema 677 do STJ, segundo o qual "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Não há que se falar em violação a ato jurídico perfeito ou ofensa ao princípio da segurança jurídica pela aplicação da tese revisada do Tema 677 do STJ, uma vez que, mesmo sob a égide do entendimento anterior, já se distinguia entre o depósito realizado com ânimo de pagamento e aquele efetuado apenas para fins de garantia do juízo.

O mero depósito judicial realizado com o propósito de garantir o juízo não tem o condão de afastar os efeitos da mora, principalmente quando realizado com a finalidade de viabilizar a apresentação de impugnação e quando o valor depositado (R$ 18.822,16) é insuficiente para a quitação do débito apurado em laudo pericial homologado (R$ 24.123,12).

[...]

VOTO RELATOR

[...]

2. Da aplicabilidade do Tema 677 do STJ e seus efeitos sobre o depósito judicial realizado

Consta dos autos que o banco recorrente realizou depósito judicial no valor de R$ 18.822,16 (dezoito mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) em 11/09/2013, conforme documento mencionado no laudo pericial (Id. 284233402, pág. 13).

[...]

Impende registrar, ab initio, que o Tema 677 do STJ sofreu revisão, sendo sua atual redação a seguinte: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

A questão que se coloca, portanto, é se a revisão do Tema 677 do STJ pode ser aplicada ao presente caso, considerando que o depósito judicial foi realizado anteriormente à mudança de entendimento do precedente.

O argumento do apelante, centrado na proteção ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, merece cuidadosa análise. Entretanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a revisão do Tema 677 do STJ não representa uma ruptura radical com o entendimento anterior, mas sim um esclarecimento e uma precisão técnica sobre os efeitos do depósito judicial realizado para fins de garantia do juízo.

Com efeito, o depósito judicial realizado pelo banco recorrente em 11/09/2013 teve por finalidade garantir o juízo para possibilitar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, e não propriamente adimplir voluntariamente a obrigação. Tanto é assim que, após o depósito, o banco apresentou impugnação questionando o valor executado, demonstrando inequivocamente que não reconhecia o montante como devido
.

Nesse contexto, não há que se falar em violação a ato jurídico perfeito ou ofensa ao princípio da segurança jurídica, uma vez que, mesmo sob a égide do entendimento anterior,
já se distinguia entre o depósito realizado com ânimo de pagamento e aquele efetuado apenas para fins de garantia do juízo
.

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se consolidou no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora após o depósito judicial é da instituição financeira depositária, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Ademais, impende destacar que o depósito judicial realizado pelo banco recorrente (R$ 18.822,16) mostrou-se insuficiente para a quitação do débito, conforme apurado no laudo pericial homologado (R$ 24.123,12), havendo uma diferença de R$ 5.300,96 (cinco mil, trezentos reais e noventa e seis centavos), que deve ser atualizada até a data do efetivo pagamento.

Nesse contexto, afigura-se correta a aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ ao caso concreto, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

3. Dos efeitos do depósito judicial sobre a mora do devedor

Por fim, no que concerne à alegação de que o depósito judicial cessa a mora do devedor, passando o valor a ser corrigido pelo índice da própria conta judicial, razão também não assiste ao apelante.

Conforme já explicitado quando da análise da aplicabilidade do Tema 677 do STJ,
o mero depósito judicial realizado com o propósito de garantir o juízo não tem o condão de afastar os efeitos da mora, principalmente quando realizado com a finalidade de viabilizar a apresentação de impugnação, como ocorreu no caso em tela
.

Somente o depósito judicial realizado com a intenção inequívoca de adimplir voluntariamente a obrigação, seguido da concordância do credor ou de decisão judicial que reconheça sua suficiência, é capaz de afastar os efeitos da mora
.

No caso dos autos, o depósito foi realizado unicamente para garantir o juízo e viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença
, não tendo havido concordância do credor quanto ao montante depositado, nem decisão judicial reconhecendo sua suficiência para a quitação do débito. Ao contrário, o laudo pericial homologado pelo juízo de origem demonstrou que o valor depositado era insuficiente para a quitação do débito.

Nesse diapasão, não há que se falar em cessação da mora pelo simples depósito judicial, sendo devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, com a dedução do saldo da conta judicial quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor.

[...]

Tais diretrizes, aplicáveis ao caso em análise por força da similitude fática e jurídica, corroboram a conclusão de que o recurso não merece provimento. (Id. 294418369, grifo nosso)

Verifica-se, com isso, a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1820963/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema nº 677, firmou a seguinte tese: “na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Além disso, sobre o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, a alteração do
entendimento jurisprudencial não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. REAJUSTE.
TEMA 677
. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE
. NÃO PROVIMENTO. 1. "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'" (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).
2. A modificação de entendimento jurisprudencial ou a pendência de embargos de declaração não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 2.685.072/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025